Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação da ré pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. A tipicidade subjetiva – dolo - está comprovada pela atuação da ré na traficância, não podendo ser acolhida a tese de que atuou em erro de tipo, sem a ciência de que a substância era ilícita.
3. Recurso não provido.